Tribunal: STF
Processo: HC 265586
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 10).  



    O embargante sustenta que:  



    1. Na decisão acima referida, esse d. Relator determinou que o Ministério Público Militar manifeste-se motivadamente sobre o cabimento ou não do acordo em questão.



    2. Ocorre que, conforme apontado no presente Habeas Corpus (id 9e6371d6), o Ministério Público Militar já se manifestou favoravelmente a celebração do ANPP neste caso concreto.



    3. O motivo da impetração do presente remédio heroico versa sobre o fato do MM. Juízo da Auditoria Militar ter indeferido a homologação do ANPP, sob o argumento de em razão do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e da Súmula nº 18 do STM, o instituto seria inaplicável à Justiça Militar da União.



    4. De igual forma o Colendo Superior Tribunal Militar, manteve o indeferimento sob o fundamento de que o IRDR possui aplicação imediata e efeito vinculante, ainda que pendente de trânsito em julgado.



    5. Diante disso, busca-se sanar a contradição acolhendo os presentes embargos de declaração a fim de que se faça constar na decisão que os autos devem ser remetidos ao MM. Juízo da Auditoria Militar ou ao Colendo Superior Tribunal Militar para que homologue o ANPP ofertado pelo Ministério Público Militar, tendo em vista que a recusa de homologação se deu apenas sob o argumento de que de acordo com o IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e a Súmula nº 18 do STM, o instituto seria inaplicável à Justiça Militar da União. Não apontando nenhuma fundamentação relativa ao caso concreto. (doc. 14 – grifei).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, que aqui se aplica de modo subsidiário, estabelece que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente” (grifei). É o que ocorre no caso.  



    Feito esse registro, entendo que estes embargos não merecem acolhimento.  



    Constou da decisão embargada a determinação de que a deliberação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP ocorra na instância em que o processo se encontrar. No caso, o Superior Tribunal Militar.  



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator